Tribunal: TJBA
Processo: 8011531-63.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011531-63.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: DERALDINO DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PLANO VERÃO. 1989. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO ESTADO DA BAHIA, SUCEDIDO PELO BANCO BRADESCO S/A. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEITADA. DECISÃO COM NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ASSOCIADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 685 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. EXPURGOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. TEMA 887. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ARTIGO 523 DO NCPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I - Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. O presente agravo de instrumento revela-se apto a combater a decisão interlocutória que rejeita a impugnação apresentada na ação executiva. A decisão guerreada não pôs fim à via executiva, enquadrando-se no rol estabelecido pela novel legislação processual, conforme se dessume de seu art. 1.015.

II - O STJ, em recente acórdão prolatado no Resp 1753269/RS, julgado em 27/05/19, reconheceu tanto a legitimidade do substituto processual (no caso concreto julgado pela Corte Cidadã, o Ministério Público) para ajuizamento de cautelar de protesto, quanto à aptidão da medida como forma de interromper o prazo prescricional para a deflagração, individualmente, do cumprimento de sentença coletiva. Na hipótese dos autos, a despeito do transitado em julgado da respectiva sentença coletiva, é certo que o prazo prescricional restou interrompido pelo ajuizamento da cautelar de protesto pelo IDEC contra o Banco Bradesco, antes, portanto, do fenômeno prescritivo.

III - No cumprimento individual de sentença decorrente de título formado em ação civil pública proposta pelo IDEC, não se exige a comprovação da qualidade de associado da acionante, conforme Precedentes do STJ.

IV - Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. (REsp 1372688/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/05/2015, DJe 25/08/2015).

V - O STJ pacificou a questão atinente ao termo inicial da correção monetária no julgamento do REsp 1.370.899/SP (tema 685), sob o regime dos recursos repetitivos, tendo fixado tese jurídica consignando que a incidência se dá a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública.

VI – Necessidade de correção monetária plena do débito, com a incidência dos expurgos inflacionários subsequentes, conforme previsão do tema 887.

VII - O depósito judicial do valor devido com o propósito de viabilizar o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença não expressa adimplemento voluntário da obrigação, devendo ser computado no valor total da dívida a multa de 10% e honorários advocatícios em mesmo percentual, conforme o art. 523, § 1º do CPC.

VIII – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, reformando a decisão vergastada apenas para retirar do
quantum debeatur
os juros remuneratórios. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011531-63.2022.8.05.000
0, em que figuram como agravante e como agravado
DERALDINO DOS SANTOS ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, reformando a decisão vergastada apenas para retirar do
quantum debeatur
os juros remuneratórios e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
de nº
8011531-63.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv
apresentado pela Agravante contra a decisão do ID 26559824, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06-238